Tribunal: TJMT
Processo: 1040116-11.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040116-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 39.911.488/0001-44 (RECORRENTE), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO), IRENE MARIA DA CONCEICAO - CPF: 817.591.004-63 (RECORRIDO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator, medida em que não houve violação de algum dos direitos da personalidade em razão da ausência de reclamação administrativa. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
DESCONTOS INDEVIDOS.SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
.

INCONTROVERS
A.
MÓVEL RECURSAL PELO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS EM PROVENTOS. DANO

MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM EXCESSO.REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Descontos em benefício previdenciário que têm potencial para configurar o dano moral.

2
. Redução do valor arbitrado por dissociação ao critério da razoabilidade e às circunstâncias fático-probatórias.

3
.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial
procedência
dos pedidos iniciais para
:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para
DECLARAR
a inexistência de relação contratual entre as partes e para
CONDENAR a
Ré a repetir o indébito, de forma dobrada, do valor de
R$ 141,20 (cento e quarenta e um reais e vinte centavos)
acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o momento em que efetuado o desconto das parcelas.

Também a
CONDENO
a indenizar a reclamante pelo abalo moral sofrido, na quantia deR$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes deste a data do evento danoso (Súmula 54/STJ; art. 398,
caput
, do CC) e correção monetária pelo INPC desde a data de arbitramento da indenização (Súmula 362/STJ).

Em suas razões recursais, pretende o afastamento da condenação por danos morais diante da não comprovação de prejuízos pela parte autora.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1040116-11.2024.8.11.0001

Polo Ativo

AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

Polo Passivo

IRENE MARIA DA CONCEICAO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em
definir se os descontos indevidos operacionalizados no be
nefício previdenciário da parte autora, ora recorrida, são capazes de ensejar danos morais
.

Considerando que as razões recursais se insurgem tão somente em relação à configuração dos danos morais, incontroversa a falha na prestação de serviços decorrente dos descontos indevi
dos.

Pois bem.

A
rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo
à indenização por danos morais
. Contudo, o caso dos autos há um
plus
a temperar o referido entendimento, pois os descontos foram realizados em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário
.

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR OBJETO DO CONTRATO – BOA-FÉ DA AUTORA DEMONSTRADA – DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A requerente afirma não ter contratado o empréstimo consignado objeto dos autos, que apenas anuiu o cartão de crédito, razão pela qual, realizou a devolução dos valores creditados em sua conta mediante depósito judicial.

2. Em que pese o reclamado tenha
apresentando
o suposto contrato do empréstimo, o contexto fático indica existência de fraude, mormente pela inequívoca boa-fé da reclamante ao devolver ao banco, os valores creditados em conta.

3. Ressalta-se ser desnecessária a comprovação
especifica
do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
.

4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deveser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. Havendo descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora, a restituição em dobro é medida que se impõe, como determinado na sentença.

6. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1000267-54.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 04/11/2023)

Contudo, em observância aos fatos constantes dos autos, o
quantum
merece redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se dá no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e

DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024